Tribunal: TJSP
Processo: 1037562-27.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
APELAÇÃO. Execução. Contratação de dois mútuos entre particulares, que posteriormente firmaram também confissão de dívida. Irregularidades na nota promissória vinculada ao instrumento de confissão de dívida. Evidências da prática de agiotagem. Nulidade do título de crédito e da confissão de dívida. Processo executivo que pode prosseguir, contudo, com base nos contratos de empréstimo originalmente

Ementa:
APELAÇÃO. Execução. Contratação de dois mútuos entre particulares, que posteriormente firmaram também confissão de dívida. Irregularidades na nota promissória vinculada ao instrumento de confissão de dívida. Evidências da prática de agiotagem. Nulidade do título de crédito e da confissão de dívida. Processo executivo que pode prosseguir, contudo, com base nos contratos de empréstimo originalmente firmados, visto que incontroversa a entrega do dinheiro e a inadimplência, desde que recalculado o saldo devedor. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal. Reforma da sentença no ponto. Manutenção da decisão recorrida quanto à extinção do feito em relação à Vesta Importação, Exportação e Logística Ltda, ante a ausência de demonstração de requisitos a justificar a desconsideração inversa da personalidade jurídica.
Recurso parcialmente provido.